Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE . INTERESSE DO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO.1 O princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor.
2. O requerimento de substituição do bem penhorado deve ser feito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação da penhora, e depende da comprovação, inexistente no caso, de que não resultará em prejuízo ao credor. (CPC 847).